Tribunal: TJBA
Processo: 0502141-26.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502141-26.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: CARLOS HENRIQUE MORBECK RIBEIRO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO EMBARGADA INCIDIU EM ERRO MATERAL QUANDO AFIRMA QUE O TEMA 1.002 DO STF AFASTA TODA E QUALQUER TESE QUE IMPEÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. O ERRO MATERIAL SANÁVEL POR MEIO DE ACLARATÓRIOS É AQUELE EVIDENTE, CONHECÍVEL DE PLANO, QUE PRESCINDE DA ANÁLISE DO MÉRITO, OU QUE DIZ RESPEITO A INCORREÇÕES INTERNAS DO PRÓPRIO JULGADO. NA PRESENTE HIPÓTESE, AS JUSTIFICATIVAS UTILIZADAS NO INTUITO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SE AMOLDAM ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE VERIFICA O ERRO. NÃO HÁ DIVERGÊNCIA, NO CASO CONCRETO, ENTRE O ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELO ÓRGÃO JULGADOR E O QUE FOI EXPRESSO NA DECISÃO PROFERIDA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A CONCLUSÃO ADOTADA NO CASO CONCRETO. NÍTIDO PROPÓSITO DO INSURGENTE DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA, O QUE NÃO É CABÍVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502141-26.2016.8.05.0141, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do relator.